Tribunal: STF
Processo: RE 1541378
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DE 29%, PARA UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL DE 18%. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONTIDO NA PRETENSÃO INICIAL.



    1. No julgamento do Tema 745 da repercussão geral, esta CORTE fixou a seguinte tese: "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”. 



    2. Houve a modulação dos efeitos dessa decisão, estipulando-se que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (RE 714.139-RG/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 15/03/2022. 



    3. Na presente hipótese, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 1º/4/2021, os efeitos da decisão proferida no RE 714.139/SC (Tema 745 da Repercussão Geral) somente serão aplicáveis a partir do exercício financeiro de 2024.



    4. Quanto ao argumento de inaplicabilidade da alíquota a partir do exercício de 2024, não há falar em inovação, pois a pretensão recursal está contida no pedido formulado na petição inicial. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.